Tribunal: STJ
Processo: 2185146-46.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907857 - SP
(2025/0128823-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE ABURESI - SP092813
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MONIK EVELLYN LINS - SP394495
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. Os embargos de declaração são extemporâneos quando interpostos
antes da publicação do acórdão embargado.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e796ae8d-201c-499e-a9c1-f4ef60f22b83

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907857 - SP
(2025/0128823-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE ABURESI - SP092813
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MONIK EVELLYN LINS - SP394495
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. Os embargos de declaração são extemporâneos quando interpostos
antes da publicação do acórdão embargado.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por PL CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA. ao acórdão que negou provimento a agravo interno, nos termos
da seguinte ementa:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA. FATURAMENTO. PENHORA.
CABIMENTO. MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. É cabível a penhora de faturamento de empresa, observadas as condições
previstas em lei e o percentual que não torne inviável o exercício da atividade
empresarial. Precedentes.
2. A revisão da matéria referente à onerosidade excessiva demanda a
análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
4. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 249).

A parte embargante sustenta haver omissão no acórdão, pois a decisão
tratou de penhora de faturamento, quando no caso concreto foi deferida a
indisponibilidade de ativos financeiros.
Documento eletrônico VDA54445150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:32
Código de Controle do Documento: a10152ea-074b-40ab-8305-d8dfaea1e6bc

Aduz que "(...) a indisponibilidade reiterada de ativos financeiros importaria
(e-STJ fl.
em penhora de 100% do faturamento da empresa naquele mês em específico"
246), traduzindo-se em medida executiva ilegal e excessivamente onerosa.
Foi apresentada impugnação (e-STJ fls.
).
260/263
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não comportam conhecimento.
A petição dos declaratórios foi protocolizada em
(e-STJ fls.
17/12/2025
), antes, portanto, da publicação do aresto que julgou o agravo interno, que
245/247
se deu em
(e-STJ fl. 257), sendo que não houve reiteração posterior.
18/12/2025
Assim, forçoso reconhecer a extemporaneidade dos embargos de
declaração.
A propósito:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
INTEGRATIVO
INTERPOSTO
ANTES
DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO
OU RATIFICAÇÃO. ACLARATÓRIOS PREMATUROS OU EXTEMPORÂNEOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Aplicação, na espécie, do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, segundo
o qual 'aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/1973
decisões publicadas até
devem ser exigidos os requisitos de
17/03/2016)
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.'
2. Na hipótese em exame, os aclaratórios foram interpostos antes da
publicação do acórdão embargado, inexistindo reiteração ou ratificação do
recurso integrativo prematuro ou extemporâneo.
3. Embargos declaratórios não conhecidos." (EDcl no MS n. 14.303/DF,
relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em
DJe
28/11/2018,
de
.
5/12/2018)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. RATIFICAÇÃO POSTERIOR EXTEMPORÂNEA.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA

EMBARGOS
DE

SÚMULA
418/STJ.
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que,
em aplicação analógica do disposto na
os embargos
Súmula 418/STJ,
declaratórios, opostos antes da publicação do acórdão embargado, devem
ser considerados extemporâneos.
II. Embargos não conhecidos." (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
EDcl no
relator Ministro Gilson Dipp, Corte
AREsp n. 161.982/SE,
Especial, julgado em
DJe de
.
20/11/2013,
26/11/2013)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXTEMPORANEIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são extemporâneos quando interpostos antes
da publicação do acórdão embargado.
2. Embargos de declaração não conhecidos." (EDcl no AgRg no Ag n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
1.340.541/RJ,
julgado em
DJe de
.
18/10/2011,
21/10/2011)
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:32
Código de Controle do Documento: a10152ea-074b-40ab-8305-d8dfaea1e6bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.907.857 / SP
Número Registro: 2025/0128823-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11190959520238260100 21851464620248260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ELIANE ABURESI - SP092813
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MONIK EVELLYN LINS - SP394495
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Documento eletrônico VDA55295379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:28
Código de Controle do Documento: 350497c2-00a6-491a-bc7e-5438d9884531

ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE ABURESI - SP092813
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MONIK EVELLYN LINS - SP394495
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:28
Código de Controle do Documento: 350497c2-00a6-491a-bc7e-5438d9884531